Tribunal: TJSP
Processo: 0002813-44.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa - Prescrição da pretensão executória estatal – Prescrição da pena de multa deve observar o disposto no artigo 114 do Código Penal – Julgados da 12a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Tema 788 do Supremo Tribunal Federal – Lapso prescricional realmente alcançado no caso concreto - Agravo PROVIDO.